Tribunal: CARF
Processo: 16561.000171/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. NORMA ANTIELISIVA ESPECÍFICA. ART. 18 DA LEI No 9.430/96. PREVALÊNCIA DO COMANDO DO CAPUT. PREÇO PRATICADO. EXCLUÍDOS OS VALORES CORRESPONDENTES A FRETES, SEGUROS E TRIBUTOS DE IMPORTAÇÃO. REGRA DE DEDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO AJUSTE PROMOVIDO PELO FISCO.
Dentro de toda a sistemática jurídica dos preços de transferência, tratando-se as importâncias dos fretes, dos seguros e dos próprios tributos de importação de valores contratados e pagos em condições de mercado (arm's length), não há fundamento legal para a sua inclusão no cálculo do preço praticado.
Considerando as regras de preços de transferência como elementos de uma norma antielisiva específica, a qual tem como objetivo coibir a manipulação da precificação praticada entre partes relacionadas visando à obtenção de vantagens fiscais indevidas em transações internacionais, a sua própria axiologia e finalidade confirmam a impossibilidade do cômputo dos valores de fretes, seguros e dos tributos de importação, avençados e devidos a partes independentes, no preço praticado - cuja a dedução das bases tributáveis dos tributos sobre a renda é precisamente o objeto de seu controle.
O caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 determina que serão considerados no preço praticado, dedutível na determinação do lucro real (limitado à monta do preço parâmetro obtida pela adoção dos métodos permitidos) os custos, despesas, e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada. Assim, mesmo que o texto original do seu §6o mencione que integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação, a única hermenêutica aceitável, inclusive à luz da Lei Complementar no 95/98, é que somente poderiam estas rubricas integrar o preço praticado se também transacionadas com partes vinculadas.
Claramente, o escopo (ou, como expressamente, lá se menciona: o efeito) da determinação legal contida nessa redação do §6o do art. 18 da Lei no 9.430/96 é de garantir ao contribuinte e esclarecer a possibilidade a dedução de tais rubricas alheias à relação intragupo na apuração do Lucro Real, reafirmando sua natureza ordinária, fora do alcance de controle legal antilelisivo.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO MAIS FAVORÁVEL. §4o E §5o DO ART. 18 DA LEI No 9.430/96. PRERROGATIVA DO CONTRIBUINTE E DEVER DE OBSERVÂNCIA PELA FISCALIZAÇÃO. ADOÇÃO DE MÉTODO DIVERSO DAQUELE DECLARADO ANTES EM DIPJ. POSSIBILIDADE MESMO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
O §4o do art. 18 da Lei no 9.430/96 carrega comando o qual determina que, na eleição do método que limita a dedutibilidade dos valores praticados na importação (preço parâmetro), será sempre adotado aquele menos oneroso, não se tratando de mera faculdade do contribuinte, mas de regra de apuração de bases de cálculo, a ser observada pelo próprio Fisco.
Tendo em vista que as regras de preços de transferência têm como objetivo evitar a manipulação da precificação transnacional praticada entre partes relacionadas, por meio do controle da dedução de custos relativos aos preços fixados, não se justifica o prestígio a uma informação registrada em declaração anterior do contribuinte, quando a própria norma de apuração tributária, desconsiderando a materialidade dos fatos envolvidos, impõe a observância do método que implica menor oneração fiscal.
Até a edição da MP no 563/12 havia a possibilidade do contribuinte se valer, inclusive em face das Autoridades Tributárias, da adoção de outro método, mais favorável, em qualquer momento posterior à entrega da declaração correspondente ao período, inclusive quando já iniciada a fiscalização.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000171/2008-89
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.916 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. NORMA ANTIELISIVA ESPECÍFICA.
ART. 18 DA LEI No 9.430/96. PREVALÊNCIA DO COMANDO DO
CAPUT.
PREÇO
PRATICADO.
EXCLUÍDOS
OS
VALORES
CORRESPONDENTES A FRETES, SEGUROS E TRIBUTOS DE
IMPORTAÇÃO. REGRA DE DEDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO AJUSTE
PROMOVIDO PELO FISCO.
Dentro de toda a sistemática jurídica dos preços de transferência, tratando-se
as importâncias dos fretes, dos seguros e dos próprios tributos de importação
de valores contratados e pagos em condições de mercado (arm's length), não há
fundamento legal para a sua inclusão no cálculo do preço praticado.
Considerando as regras de preços de transferência como elementos de uma
norma antielisiva específica, a qual tem como objetivo coibir a manipulação da
precificação praticada entre partes relacionadas visando à obtenção de
vantagens fiscais indevidas em transações internacionais, a sua própria
axiologia e finalidade confirmam a impossibilidade do cômputo dos valores de
fretes, seguros e dos tributos de importação, avençados e devidos a partes
independentes, no preço praticado - cuja a dedução das bases tributáveis dos
tributos sobre a renda é precisamente o objeto de seu controle.
O caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 determina que serão considerados no
preço praticado, dedutível na determinação do lucro real (limitado à monta do
preço parâmetro obtida pela adoção dos métodos permitidos) os custos,
despesas, e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos
documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com
pessoa vinculada. Assim, mesmo que o texto original do seu §6o mencione que
integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação, a
única hermenêutica aceitável, inclusive à luz da Lei Complementar no 95/98, é
que somente poderiam estas rubricas integrar o preço praticado se também
transacionadas com partes vinculadas.
Claramente, o escopo (ou, como expressamente, lá se menciona: o efeito) da
determinação legal contida nessa redação do §6o do art. 18 da Lei no 9.430/96 é
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000171/2008-89
Fl. 8070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

de garantir ao contribuinte e esclarecer a possibilidade a dedução de tais
rubricas alheias à relação intragupo na apuração do Lucro Real, reafirmando
sua natureza ordinária, fora do alcance de controle legal antilelisivo.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO MAIS FAVORÁVEL. §4o E
§5o DO ART. 18 DA LEI No 9.430/96. PRERROGATIVA DO
CONTRIBUINTE E DEVER DE OBSERVÂNCIA PELA FISCALIZAÇÃO.
ADOÇÃO DE MÉTODO DIVERSO DAQUELE DECLARADO ANTES EM
DIPJ. POSSIBILIDADE MESMO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
O §4o do art. 18 da Lei no 9.430/96 carrega comando o qual determina que, na
eleição do método que limita a dedutibilidade dos valores praticados na
importação (preço parâmetro), será sempre adotado aquele menos oneroso,
não se tratando de mera faculdade do contribuinte, mas de regra de apuração de
bases de cálculo, a ser observada pelo próprio Fisco.
Tendo em vista que as regras de preços de transferência têm como objetivo
evitar a manipulação da precificação transnacional praticada entre partes
relacionadas, por meio do controle da dedução de custos relativos aos preços
fixados, não se justifica o prestígio a uma informação registrada em declaração
anterior do contribuinte, quando a própria norma de apuração tributária,
desconsiderando a materialidade dos fatos envolvidos, impõe a observância do
método que implica menor oneração fiscal.
Até a edição da MP no 563/12 havia a possibilidade do contribuinte se valer,
inclusive em face das Autoridades Tributárias, da adoção de outro método,
mais favorável, em qualquer momento posterior à entrega da declaração
correspondente ao período, inclusive quando já iniciada a fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa. Em relação ao
Recurso Especial do Contribuinte, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por
negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano. Quanto ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram
por dar-lhe provimento. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto as conselheiras
Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício.
Fl. 8071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 8072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 7.831 a 7.854) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional e de Recurso Especial manejado pela Contribuinte (fls. 7.982 a
8.001), em face do v. Acórdão no 1402-002.814 (fls. 7.770 a 7.796), da sessão de 24 de janeiro
de 2018, complementado pelo v. Acórdão no 1402-003.739 (sem efeitos infringentes), da sessão
de 19 de fevereiro de 2019, ambos proferidos pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção deste E. CARF, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela
Contribuinte. Confira-se as ementas:

Acórdão no 1402-002.814
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PROCEDIMENTO FISCAL. ALTERAÇÃO
DO MÉTODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do preço de transferência o sujeito passivo pode escolher o
método que lhe seja mais favorável dentre os aplicáveis à natureza das
operações realizadas. À faculdade conferida pela Lei ao contribuinte se
contrapõe apenas o dever da fiscalização de aceitar a opção por ele
regularmente exercida e que pode ser alterada desde que antes de iniciado o
procedimento fiscal.
PREÇO PRATICADO. EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A
FRETES, SEGUROS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar
grandezas semelhantes, na apuração do preço praticado devem ser incluídos os
valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre importação, cujo ônus
tenha sido do importador.
PREÇO PARÂMETRO. DEDUÇÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A
VENDA. PIS/COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA .
Muito embora PIS/COFINS sejam tributos indiretos, não se tratam de tributos
incidentes sobre a venda, mas sobre a receita bruta ao que carece de previsão
legal sua dedução para se alcançar o preço-parâmetro.
TRATADOS INTERNACIONAIS CONTRA BITRIBUTAÇÃO E PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA.
Não há contradição entre as disposições da Lei n° 9.430/96 e os acordos
internacionais para evitar a dupla tributação, firmados pelo Brasil, em matéria
relativa ao princípio arm's length.

Acórdão no 1402-003.739
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PROCEDIMENTO FISCAL. ALTERAÇÃO DO
MÉTODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do preço de transferência o sujeito passivo pode escolher o método que
lhe seja mais favorável dentre os aplicáveis à natureza das operações realizadas. À
Fl. 8073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

faculdade conferida pela Lei ao contribuinte se contrapõe apenas o dever da
fiscalização de aceitar a opção por ele regularmente exercida e que pode ser alterada
desde que antes de iniciado o procedimento fiscal.
EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A FRETES, SEGUROS E IMPOSTO
DE IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Considerando que tratam-se de valores contratados e incidentes em condições de
mercado não devem ser incluídos os valores correspondentes a frete, seguro e imposto
sobre a importação, cujo ônus tenha sido do importador.
PREÇO PARÂMETRO. DEDUÇÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A VENDA.
PIS/COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
Muito embora PIS/COFINS sejam tributos indiretos, não se tratam de tributos
incidentes sobre a venda, mas sobre a receita bruta ao que carece de previsão legal sua
dedução para se alcançar o preço-parâmetro.
TRATADOS INTERNACIONAIS CONTRA BITRIBUTAÇÃO E PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA.
Não há contradição entre as disposições da Lei n° 9.430/96 e os acordos internacionais
para evitar a dupla tributação, firmados pelo Brasil, em matéria relativa ao princípio
arm'slength.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, do ano-
calendário de 2003, exigidas por meio de Auto de Infração lavrado contra a Contribuinte, em
razão de ajuste na aplicação de preços de transferência, diante da modificação, em ação de
fiscalização, do critério de agrupamento de mercadorias (de catálogo-a-catálogo para
modelo/motorização), rejeitando-se a alteração do método antes informado na DIPJ, tendo a
Fiscalização mantido a aplicação do método PRL para as operações de importação selecionadas,
incluindo os valores de fretes, seguros e tributos aduaneiros no preço praticado e provendo outras
alterações no preço parâmetro, culminando na consequente correção dos valores registrados de
prejuízos e de base de cálculo negativa da CSLL no período.

Registre-se, desde já, que as únicas celeumas que prevalecem no presente feito
referem-se 1) à inclusão de valores de tributos aduaneiros, frete e seguros, quando do cômputo
do preço praticado, para fins de adoção do método PRL – Apelo fazendário e 2) liberdade de
escolha do método pelo contribuinte – Apelo da Contribuinte.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata o presente feito de Recurso Voluntário interposto por FORD MOTOR
COMPANY BRASIL LTDA em face de decisão proferida pela DRJ em São
Paulo/SP que julgou parcialmente improcedente a impugnação com
manutenção parcial de crédito decorrente de ajustes de preço de transferência
no ano-calendário 2003.
Em suma o ajuste se deu em função de operações de importação de veículos de
pessoas jurídicas vinculadas ante a aplicação do método PRL, enquanto a
contribuinte havia manifestado expressamente a adoção do PIC; a dedução no
Fl. 8074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

preço-parâmetro de PIS/COFINS e inclusão do preço-praticado de frete,seguro
e tributos aduaneiros (CIF+II).
Adoto o relatório empreendido pela DRJ em sua integralidade
complementando- o com o que entender necessário:
(...)

Fl. 8075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

(...) Impugnação (...)

Fl. 8076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

(...)
Ao final a decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO.
FRETE. SEGURO. TRIBUTOS. DEDUÇÕES DO PREÇO DE REVENDA.
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDA.
De acordo com as normas que regem o método PRL – Preço de Revenda menos
Lucro, incluem-se no preço praticado, o valor do frete e do seguro, cujo ônus
tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação, por outro
lado, dentre as importâncias que devem ser deduzidas da média aritmética dos
preços de revenda, para obtenção do preço parâmetro, incluem-se os impostos
e contribuições incidentes sobre as vendas, tais como o PIS e a COFINS.
OPÇÃO PELO MÉTODO MAIS CONVENIENTE.
A legislação autoriza o contribuinte a optar pelo método que lhe seja mais
conveniente, cabendo à Fiscalização verificar a regularidade do procedimento
adotado, exceção feita às situações em que se verifique a existência de causa
que implique a desqualificação do método, hipótese que autoriza a Fiscalização
a utilizar outro método que seja possível de ser aplicado ao caso concreto.
MÉTODO ADOTADO. DIPJ. PROCEDIMENTO FISCAL EM CURSO.
ALTERAÇÃO DO MÉTODO. IMPOSSIBILIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal não cabe mais ao contribuinte requerer a
alteração do método, informado na DIPJ.
TRATADOS INTERNACIONAIS. OCDE.
O controle de preços de transferência, no direito brasileiro, é regido pelo
mesmo princípio disposto no artigo 9o da Convenção Modelo da OCDE,
segundo o qual o ajuste deve ter como preço de referência aquele que seria
obtido em condições normais de mercado, facultando-se ao contribuinte
escolher, dentre os métodos previstos em lei, aquele que lhe seja mais
conveniente.
CSLL. DECORRÊNCIA
O decidido quanto ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica aplica-se à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS O PRAZO DE IMPUGNAÇÃO
O momento adequado para a produção de provas dá-se dentro do prazo de
impugnação, exceção feita às situações previstas nas normas que regem o
contencioso administrativo.
Impugnação Procedente em Parte
Irresignada com a decisão a recorrente apresentou o presente RV alegando que
ante a alteração do critério de agrupamento dos bens para fins de cálculo de
preços de transferência de “catálogo a catálogo” para “modelo a modelo”,
sob determinação da RFB, inclusive, deve prevalecer o método mais vantajoso
ao contribuinte (PIC), enquanto, havia indicado sob critério anterior PRL. Em
2008, a Recorrente apresentou seus cálculos relativos ao ano-calendário 2003,
deixando claro para a fiscalização sua opção.
Fl. 8077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

Sustenta, também, que as contribuições ao PIS/COFINS não devem ser
deduzidas do preço parâmetro na medida em que não são tributos incidentes
sobre a venda/consumo considerando que reconhecido por nossos Tribunais
como incidentes sobre a receita bruta.
Argumenta a recorrente que não devem ser incluídos no preço-praticado os
valores de fretes, seguros e tributos aduaneiros na medida em que "tais valores
não são pagos a pessoas relacionadas e não devem ser objeto de controle da
legislação de preço de transferência".
Por fim, sustenta a impossibilidade de o Brasil aplicar sua legislação de TP
por força do art. 9o de seus tratados internacionais contra bitributação.
É o relatório.

Como visto, a DRJ deu provimento parcial à Impugnação da Contribuinte (fls.
7.629 a 7.653), apenas para reduzir a monta da correção aplicada aos resultados negativos
envolvidos no lançamento de ofício. Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso
Voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando todas as suas alegações de defesa, inclusive
pugnando pela exclusão dos valores de tributos de importação, frete e seguro, praticados com
terceiros, na obtenção do preço praticado, utilizado no método PRL. Também arguiu-se a
possibilidade de modificação do método antes informado em DIPJ, mesmo durante ação fiscal.

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo, deu provimento parcial ao
Apelo, por maioria, apenas em relação à exclusão das despesas com frete, seguro e tributos
aduaneiros no preço praticado.

Intimada, a Fazenda Nacional não opôs Embargos de Declaração.

Ao seu turno, a Contribuinte apresentou Declaratórios (fls. 7.804 e 7.811),
alegando suposta contradição, demonstrando que a ementa e parte do voto vencedor conflitavam
com o resultado de julgamento, que lhe fora favorável. Tal reclamação incidental foi acatada por
meio do respectivo r. Despacho de fls. 7.815 a 7.819.

Desse modo, foi proferido o mencionado v. Acórdão no 1402-003.739, sem
qualquer efeito infringente em relação à decisão do C. Colegiado, apenas corrigindo tal lapso e
adequando a ementa a o resultado efetivo de julgamento.

Contra tal inesperado revés parcial, a Fazenda Nacional interpôs diretamente o
Recurso Especial, ora sob análise, demonstrando a existência de suposta divergência
jurisprudencial, regimentalmente exigida, trazendo Acórdãos paradigmas, sobre o tema da
in)devida inclusão dos tributos aduaneiros, fretes e do seguros firmados no cálculo do preço
praticado, empregado na metodologia PRL, requerendo a reforma do v. Aresto em relação a tal
ponto.

Fl. 8078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

Processado, o Recurso Especial da Fazenda Nacional foi integralmente admitido,
através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 7.972 a 7.974, dando prosseguimento ao
julgamento da matéria questionada, concluindo que enquanto a decisão recorrida entendeu que,
considerando que tratam-se de valores contratados e incidentes em condições de mercado, não
devem ser incluídos os valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre a importação,
cujo ônus tenha sido do importador, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-
002.840, de 2017, e 9101-003.508, de 2018) decidiram que, analisando-se o método do PRL, a
comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no
9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os
preços os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação (primeiro acórdão
paradigma) e que a não inclusão daqueles valores no cálculo do preço praticado prejudicaria a
sua comparabilidade com o preço-parâmetro levantado segundo o método PRL, uma vez que,
neste, estão necessariamente incluídos os valores de frete, seguro e tributos incidentes sobre a
importação (segundo acórdão paradigma).

Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 993 a 997), combatendo o
conhecimento do Apelo Especial fazendário e, também, pugnando pelo seu desprovimento.

Também foi interposto Recurso Especial pela Empresa, igualmente, agora, sob
inquirição, apresentando divergência sobre a liberdade de escolha do método pelo contribuinte,
inclusive sem vinculação temporal e às declarações prévias ao Fisco, trazendo v. Arestos
paradigmáticos para expressar tal dissenso jurisprudencial.

Em seguida foi proferido o r. Despacho de Admissibilidade da Reclamação da
Contribuinte (fls. 8.061 a 8.063), entendendo pelo seu prosseguimento integral, sem ressalvas
quanto aos v. Acórdãos paradigmáticos, concluindo que enquanto a decisão recorrida entendeu
que, na apuração do preço de transferência, o sujeito passivo pode escolher o método que lhe
seja mais favorável dentre os aplicáveis à natureza das operações realizadas [...] desde que
antes de iniciado o procedimento fiscal, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos
1202-000.822, de 2012, e 1201-003.024, de 2019) decidiram, de modo diametralmente oposto,
que, a teor do disposto no art. 18, § 4o, da Lei n° 9.430/96, cabe ao contribuinte optar pelo
método de cálculo do preço parâmetro que lhe for mais favorável (primeiro acórdão paradigma)
e que, à luz dos §§ 4o e 5o do artigo 18 da Lei no 9.430/96, deve ser adotado o cálculo que
represente o menor ajuste no lucro real (segundo acórdão paradigma), sem qualquer limitação
temporal.

Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou suas Contrarrazões (fls. 8.065 a
8.067) nada se opondo ao conhecimento do Apelo do Particular, apenas defendendo a
manutenção do v. Acórdão combatido quanto à insurgência recursal.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.
Fl. 8079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, como
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, seu cabimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67, do Anexo II, do RICARF
vigente.

Conforme relatado, a Contribuinte questiona o conhecimento do Recurso Especial
manejado.

Alega-se, de modo objetivo, que o Recurso Especial, com toda vênia, se vale de
argumentos genéricos na tentativa de validar a sua interpretação do §6o do art. 18 da Lei no
9.430/96 no presente caso, não ousando refutar nenhum dos argumentos acima descritos. A
Recorrente não cumpriu requisito elementar do recurso, qual seja, a demonstração dos motivos
pelos quais entende que o v. acórdão recorrido deve ser reformado por esta E. 1a CSRF.

E conclui, arrematando que caracteriza-se, dessa forma, a ausência de
impugnação específica, conforme preceitua a Súmula n° 283 do A. STF e Súmula n° 182 do A.
STJ, aplicáveis analogicamente ao caso dos autos.

Pois bem, temos que o dissídio jurisprudencial aventado pela Fazenda Nacional
em seu Apelo é exclusivamente jurídico – se não, puramente hermenêutico, sobre o teor de um
parágrafo de um artigo de Lei Federal – como espera-se dos Recursos Especiais manejados para
essa C. Instância de jurisdição excepcional desse E. CARF.

Analisando suas razões, discorda-se da Recorrida; verifica-se o pleno cotejo
analítico entre os v. Acórdãos recorrido e ambos os paradigmas, restando clara a identificação
da ratio decidendi sobre o tema questionado e a demonstração de sua suposta improcedência e
necessidade de afastamento, conforme aponta ter ocorrido nos v. Arestos paradigmáticos,
trazendo doutrina e coerente argumentação, dentro dos limites do litígio que ainda prevalece no
feito.

Superado isso, uma simples análise dos v. Acórdãos no 9101-002.840 e no 9101-
003.508, paradigmas trazidos para questionar a matéria da inclusão de tributos de importação,
frete e seguro no preço praticado, evidencia a certa similitude fática e a notória presença de
divergência com o entendimento estampado Acórdãos no 1402-002.814 (complementado pelo v.
Acórdão no 1402-003.739), ora recorrido.
Fl. 8080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

Não há dúvidas sobre a expressão de divergência por meio de tais v. Arestos em
relação ao r. decisum combatido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto pela Fazenda Nacional, nos termos do r. Despacho
de Admissibilidade de fls. 7.972 a 7.974.

Admissibilidade do Recurso Especial da Contribuinte

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, como atestado
anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua interposição, seu
cabimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67, do Anexo II, do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento desse
Recurso Especial manejado.

Assim, considerando tal silêncio e inércia, uma simples análise dos v. Acórdãos no
1202-000.822 e v. Acórdão no 1201-003.024, paradigmas já acatados para questionar a matéria
da prerrogativa legal da seleção e a liberdade de escolha, pelos contribuintes, do melhor método,
oponível ao Fisco, mesmo após o início da fiscalização, evidencia a certa similitude fática e a
notória presença de divergência com o entendimento estampado Acórdão no 1402-002.814 e seu
complemento, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto pela Contribuinte, nos termos do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 8.061 a 8.063.

Mérito

Recurso Especial da Fazenda Nacional

Uma vez conhecido o Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, passa-se a apreciar a singular matéria lá aduzida, ora submetida a julgamento,
qual seja, a devida inclusão de valores de tributos aduaneiros, frete e seguros, quando do
cômputo do preço praticado para fins de adoção do método PRL.

Alega a Recorrente fazendária sobre esse tema conhecido e delimitado pela
divergência demonstrada que, no ponto de vista da Fazenda Nacional, o §6o do art. 18 determina
Fl. 8081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

que o frete, o seguro e os tributos incidentes sobre a importação devem integrar o custo da
operação controlada (o “preço praticado”), para efeito de aferição da dedutibilidade.

Explica, afirmando que o § 6o não se traduz numa regra inócua, limitada a repetir
mandamentos expressos no sistema jurídico. Na realidade, trata-se de verdadeira exceção ao
regime delimitado pelo caput do art. 18, no sentido de integrar ao custo da operação controlada
os valores de frete, seguro e imposto de importação, ainda que decorrentes de transações com
pessoas independentes. Em outras palavras, o § 6o impõe, excepcionalmente, que determinadas
parcelas pagas a partes não-vinculadas (e, portanto, insuscetíveis de manipulação) devem
integrar o controle dos preços de transferência.

E acrescenta e conclui, dizendo que para viabilizar a comparação com o preço
parâmetro influenciado pelos valores do frete, seguro e imposto de importação, é imprescindível
que esses valores também integrem os custos constantes no documento de importação, ou seja,
tais parcelas devem ser incluídas no preço praticado pelas partes associadas, sob pena da
comparabilidade restar prejudicada.

Pois bem, o tema não é novo e refere-se apenas à interpretação de norma jurídica,
havendo diversos precedentes deste E. CARF e de seus antecessores, E. Conselhos de
Contribuintes, tanto favoráveis, como contrários à pretensão dessa Recorrente, defensora dos
interessas da União.

Coincidentemente, este Conselheiro participou do julgamento e votação procedida
em sessão de 24/01/2018, que culminou no v. Acórdão no 1402-002.814, ora recorrido,
oportunidade em que se acompanhou o voto prevalente do I. Conselheiro Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira, o qual, no que tange ao tema da exclusão dos valores de tributos aduaneiros,
frete e seguros do preço parâmetro, é excepcionalmente rico em doutrina especializada,
merecendo e justificando sua reprodução a seguir:

Ocorre que tal método não se coaduna com a natureza antielisiva das regras de
preço de transferência, pois a contratação com terceiros impede eventual
manipulação de preços objetivando a transferência de base tributável, estando
fora, portanto, do objetivo da norma! Sua inclusão não teria outro objetivo que
apenas o aumento do preço-parâmetro e diminuição da parcela dedutível.
No escólio das lições de Gerd Rothmann, é importante notar que:
o “preço-parâmetro” é um preço hipotético, apurado com base na forma
estabelecida, taxativamente, pela Lei n. 9.430/96. Não se confunde, pois, como
o preço efetivamente pago pelo importador (“preço praticado”).
Assim, as deduções do preço médio de venda, para se chegar ao preço líquido
de venda, são, exclusivamente, as previstas na lei
(...)
Como não entram no cálculo do hipotético “preço-parâmetro”, mas representam
custos efetivos, os valores relativos a frete, seguro e ao imposto de importação,
Fl. 8082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

desde que seu ônus tenha sido do importador/revendedor (ou seja, na
modalidade “FOB”), podem ser integralmente deduzidos para os efeitos de
imposto de renda. Na modalidade CIF, o valor de frete e seguro já está
embutido no “preço-parâmetro”, de modo que não pode ser considerado,
novamente, como despesa dedutível.
Neste contexto, cabe apenas uma observação: se, na modalidade FOB, o
transporte e o seguro são contratados com empresa coligada da matriz
fornecedora da mercadoria, os respectivos valores pagos estão sujeitos à
observância da legislação de preços de transferência.
(Gerd Willi Rothmann - Preços de transferência - método do preço de revenda
menos lucro: base CIF (+ II) ou FOB. A margem de lucro (20% ou 60%) em
processos de embalagem e beneficiamento. RDDT 165, junho de 2009, p.54-
55.)
Na mesma linha são as lições de Ramon Tomazela e Bruno Fajersztajn :
Ademais, a esta altura da exposição, ressaltamos novamente que as regras de
preços de transferência têm a finalidade de coibir a manipulação de preços em
operações entre pessoas jurídicas brasileiras e suas partes consideradas
relacionadas no exterior. Ora, no mais das vezes, os serviços de frete e seguro
são prestados por terceiros não vinculados ao importador brasileiro e, logo, não
são passíveis de manipulação. Assim, na medida em que somente se sujeitam a
ajustes de preços de transferência os custos que podem ser manipulados, os
valores de frete e seguros pagos a terceiros não devem estar sujeitos às regras de
preço de transferência e, portanto, devem ser integralmente dedutíveis para fins
de apuração do IRPJ e CSLL devidos pelo importador.
Realmente, esses valores escapam ao controle exatamente porque são encargos
pagos a terceiros, e não ao exportador cujo preço está sujeito à comparação, e
somente interessa limitar a dedutibilidade de valores que, integrados aos preços,
representem transferência indireta de lucros à pessoa vinculada (ou a país com
tributação favorecida). Nada disso está em cogitação quando o importador no
Brasil incorre em despesas com frete e seguro com pessoas não vinculadas.
Controlar tais operações está fora do escopo das regras de preços de
transferência.
Idêntico raciocínio se aplica aos tributos aduaneiros, que são devidos à própria
União Federal. Não faz sentido controlar tributos cuja incidência e
quantificação decorrem de lei e são devidos ao Estado. (Preços de transferência.
Frete, seguro e tributos devidos na importação e o método PRL. Revista de
Direito Tributário Atual - RDTA, São Paulo: Dialética, n. 29, p. 84-93, 2013.)
(...)
A própria exposição de motivos da Medida Provisória 563/12, posteriormente
convertida na Lei 12.715/12, afirma que na aplicação das normas não devem
ser considerados montantes pagos a entidades não vinculadas ou a pessoas não
residentes em países de tributação favorecida ou ainda a agentes que não
gozem de regimes fiscais privilegiados - a título de fretes, seguros, gastos com
desembaraço e impostos incidentes sobre as operações de importação - para
fins de cálculo do preço parâmetro pelo método PRL, vez que tais montantes
não são suscetíveis de eventuais manipulações empreendidas com o intuito de
esvaziar a base tributária brasileira.
Bem notam o objetivo meramente esclarecedor do §6, do art. 18 da Lei
9.430/96, Tomazela e Fajersztajn quando afirmam que:
Fl. 8083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

Em verdade, a razão de ser do parágrafo 6o do art. 18 da Lei n. 9.430/96 reside
no fato de que a importação pode ser realizada sob o regime CIF, no qual o
exportador (vendedor) fica responsável pelas despesas com transporte e seguro.
Por isso, a redação do dispositivo apenas esclarece a possibilidade de dedução
dos custos relativos a frete e seguro, “cujo ônus tenha sido do importador”, ou
seja, nos casos em que a importação tenha sido realizada na modalidade FOB.
Tanto é assim que para os tributos incidentes na importação, que
consubstanciam sempre ônus do importador, não há qualquer ressalva relativa
ao ônus do tributo (Preços de transferência. Frete, seguro e tributos devidos na
importação e o método PRL. Revista de Direito Tributário Atual - RDTA, São
Paulo: Dialética, n. 29, p. 84-93, 2013.)
Tal posicionamento é importante, porque independente da norma em vigor, não
há alteração no fato de que tais valores não são suscetíveis de eventuais
manipulações empreendidas com o intuito de esvaziar a base tributária
brasileira. De todo o exposto, entendo que merece prosperar o recurso da
contribuinte neste ponto devendo tais valores serem excluídos na apuração do
preço.

Pouco se tem para acrescentar a tais precisas lições.

O acerto de tal posição confirma-se por toda axiologia e teleologia das regras de
preços de transferência, as quais, dentro de sua classificação como elementos de uma norma
antielisiva específica, têm como único objetivo coibir a manipulação da precificação praticada
entre partes relacionadas, precisamente por meio do controle da dedução de custos relativos aos
preços avençados internacionalmente (repita-se, de modo intragrupo) – rigidamente limitando,
assim, a redução ou a calibração artificial da carga tributária regional, dentro de cenário global,
incidente sobre essas suas operações internas de circulação extraterritorial de mercadorias.

É frontalmente contrário à sua lógica a adoção e a adição de valores,
transacionados com partes não vinculadas, na obtenção do preço parâmetro.

Reforçando tal abordagem mais abstrata, confira-se a lição do Prof. Luís Eduardo
Schoueri1, da mesma da academia paulista de Direito Tributário dos demais Autores citados:

7.16.2.4 Com efeito, pode-se entender que o caput do artigo 18 da Lei n°
9.430/96 indicaria uma delimitação do âmbito de abrangência do controle dos
preços de transferência nas importações, limitando-o apenas às operações
efetuadas com pessoas ligadas.
7.16.2.5 Seguindo a interpretação inversa, é possível defender que as
transações que são realizadas entre partes independentes e, portanto, pautam-
se exclusivamente por condições de livre mercado, não ficariam sujeitas à
sistemática de controle dos preços de transferência. Se o frete e o seguro foram
contratados de forma independente, de pessoa sem qualquer grau de

1 Preços de Transferênca no Direito Tributário Brasileiro. 3. ed. rev. e atual. São Paulo : Dialética, 2013, p. 288.
Fl. 8084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

vinculação à pessoa jurídica brasileira, os respectivos preços teriam sido
fixados segundo as condições de mercado (arm's length).
7.16.2.6 O objetivo do controle dos preços de transferência, conforme já
comentado acima, é monitorar as transações entre empresas vinculadas,
justamente porque nelas o lucro pode eventualmente ser distorcido. Já nas
transações independentes, dentre elas as contratações de frete e seguro com
partes independentes, não haveria porque se falar em verificação da adequação
dos preços praticados, já que eles já seriam arm's length e, portanto,
adequados.
7.16.2.6.1 Se isso for verdadeiro para frete e seguro, com muito mais razão
será possível estender tal conclusão para os tributos, pagos à própria
autoridade brasileira.

Permitindo se acrescentar mais um fundamento ao presente voto, registra-se que,
assim como já enfrentado em outros casos2, de outra temática, diante do conflito prescritivo entre
caput e determinado parágrafo de um dispositivo legal, é absolutamente pacífico, inclusive em
atenção ao artigo 11, inciso III, alínea “c”, da Lei Complementar no 95/983, que deve prevalecer
hermenêutica que privilegia aquilo veiculado no caput – não podendo, de forma alguma, ignorar,
afastar, mitigar ou suprimir o comando contido na partícula primordial do dispositivo, a que os
parágrafos, incisos e alíneas se submetem.

Mesmo entendimento foi historicamente observado, por muitos anos, na
jurisprudência desse E. CARF, por meio da ampla adoção da decisão estampada no v. Acórdão
CSRF/01-05.552, de relatoria do I. Conselheiro Marcos Vinícius Neder de Lima, proferido em
sessão de 04 de dezembro de 2006, também por esta mesma C. 1a Turma da CSRF.

No presente feito, o caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 determina que serão
considerados no preço praticado, dedutível na determinação do Lucro Real (limitado à monta do
preço parâmetro, obtida pela adoção dos métodos permitidos) os custos, despesas, e encargos
relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição,
nas operações efetuadas com pessoa vinculada. Assim, mesmo que o texto original do seu §6o
mencione que integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação, a única hermenêutica
aceitável (repita-se, à luz da Lei Complementar no 95/98) é que tais custos somente poderiam
integrar o preço praticado se transacionados também com partes vinculadas – o que, na prática,
raramente se verifica.

2 vide o v. Acórdão no 9101-005.078, proferido por esta mesma C. Turma da Instância especial, de mesma relatoria
que o presente, publicado em 03/11/2020, sobre a possibilidade de aplicação de multa isolada referente estimativas
mensais de período anual de apuração de IRPJ em que houve prejuízo, na vigência do art. 44 da Lei no 9.430/96,
antes da alteração promovida pela MP no 351/2007.
3 Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse
propósito, as seguintes normas:
(...)
III - para a obtenção de ordem lógica:
(...)
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as
exceções à regra por este estabelecida;
Fl. 8085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

Assim, a não ser que o frete e o seguro (ou os tributos de importação, diga-se por
mera simetria àquilo tudo tratado até agora) tenham sido negociados e pagos a pessoa vinculada
ao contribuinte no exterior, tais dispêndios, legalmente, estão excluídos do preço praticado.

Por fim, entende-se que o real escopo (ou, como expressamente, lá se menciona: o
efeito) da determinação legal contida na redação do §6o, do art. 18, da Lei no 9.430/96, vigente à
época dos fatos geradores - e aqui sob escrutínio - é garantir aos contribuintes e esclarecer a
possibilidade a dedução de tais rubricas alheias à relação intragupo da apuração do Lucro Real,
sendo inquestionáveis custos ordinários da operação – desvinculados do preço praticado, este,
sim, objeto de controle legal antielisivo.

Dessa forma, ainda que muito bem redigida, data maxima venia, a tese arguida
pela Recorrente fazendária não possui arrimo jurídico procedente, não merecendo prevalecer
sobre o entendimento antes firmado no julgamento do Recurso Voluntário.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, mantendo o v. Acórdão no 1402-002.814 (e sua complementação) em relação à
exclusão dos valores de fretes, seguros e tributos de importação do preço praticado apurado.

Recurso Especial da Contribuinte

Igualmente conhecido o Recurso Especial interposto pela Contribuinte, passa-se a
apreciar a única matéria trazida a julgamento, qual seja, a liberdade de escolha do método pelo
contribuinte - mesmo após o início da fiscalização, sendo tal opção oponível ao Fisco e
desvinculada de declarações anteriores.

Primeiro, contextualiza-se e se esclarece a arguição jurídica: no curso do processo
administrativo, a Recorrente demonstrou que não obstante a informação inicial em DIPJ de
adoção do método PRL para certos produtos importados, em razão de uma orientação da
própria D. Autoridade Fiscal no curso das investigações de que o agrupamento dos produtos
deveria ser feito “modelo a modelo” e não “catálogo a catálogo”, foi obrigada a reanalisar o
melhor método, nos termos do art. 18, §4o da Lei no 9.430/96.

Por tal razão e inovação, trazida pelo próprio Fisco na ação conduzida junto à
Contribuinte, o método mais vantajoso passou a ser o PIC e não o PRL (indicado na DIPJ),
sendo essa manifestação expressa da Recorrente. Não obstante a conduta da Recorrente, foi
surpreendida com a lavratura do Auto de Infração que, se valeu da até então rejeitada
abordagem “catálogo a catálogo”, e fez os exames e controles considerando apenas as
informações prestadas em DIPJ (método PRL com abordagem “modelo a modelo”).

Fl. 8086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

E, dentro desse cenário, combatendo o endosso da postura fazendária e da
consequente exigência fiscal pela C. Turma Ordinária a quo, alega essa Recorrente que, no caso
presente, a opção pela adoção de um método mais favorável foi realizada pela Recorrente desde
o início do procedimento de fiscalização. E acrescenta o acórdão [ora recorrido], tenta mais uma
vez afastar a legalidade da escolha do método mais favorável ao contribuinte sob a alegação de
que a DIPJ do ano de 2003 não foi retificada. Ocorre que a ausência de uma retificação não
tem o poder de penalizar o contribuinte com a imposição de método menos favorável ao
contribuinte, por afronta direta ao art. 18, § 4o da Lei no 9430/96.

Invocando jurisprudência deste E. CARF e doutrina especializada, pugna que a
possibilidade de escolha do método, independente de retificação em DIPJ, não confronta e Lei
(...)à luz dos §§ 4o e 5o citados [do art. 18 da Lei no 9.430/96], deve ser adotado o cálculo que
represente o menor ajuste, cabendo ao contribuinte o ônus de provar a existência de método que
lhe seja mais favorável.

Conclui dizendo que resta claro que, no presente caso, o acórdão recorrido não
observou a legislação em vigor e se limitou a reproduzir o entendimento do acórdão de primeira
instância, sob frágil argumento em torno da imutabilidade da escolha feita pela Recorrente na
DIPJ.

Assim como na apreciação do Recurso Especial fazendário, este Conselheiro
consigna que, ainda na votação do v. Acórdão no 1402-002.814, ora recorrido, já foi dada razão a
esta mesma pretensão da Contribuinte. Não havendo razões para cambiar de posição – correta e
amplamente prestigiada – mantém-se tal entendimento nessa oportunidade.

Nessa esteira, é certo e incontroverso que, originalmente, na sua DIPJ referente ao
período autuado (2003), a Contribuinte informou ao Fisco a adoção do método PRL no cálculo
do preço parâmetro de diversas operações de importação mantidas com empresa vinculada no
exterior, sendo este o mais favorável, diante da adoção de agrupamento “catálogo a catálogo”
dos produtos transacionados.

Em 2007, após iniciada ação de fiscalização (anteriormente à edição da MP no
563/12, que inseriu o art. 20-A na Lei no 9.430/96) referente a tais operações do mencionado
período, diante da imposição pelo Fisco da utilização de agrupamento “modelo a modelo”, a
Contribuinte apresentou novo cálculo dos métodos de preço de transferência com a adoção do
PIC (ao invés do PRL, em face da mudança da técnica de agrupamento determinada pela
Autoridade Fiscal), acompanhado de toda a documentação necessária para a demonstração de
correção dos novos cálculos efetuados, agora dentro desse outro método.

Ao seu turno, não só o Fiscalização rejeitou a troca do método informado antes do
início da ação, entendendo ineficaz tal manifestação, procedendo, assim, ao ajustes para exigir o
crédito tributário correspondente, como, tanto a DRJ, quanto a C. Turma Ordinária a quo,
Fl. 8087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

abonaram tal conduta – negando ao contribuinte o direito de adotar a metodologia mais
vantajosa.

E, como, visto, a Contribuinte defende que, com base nos §4o e §5o do art. 18 da
Lei no 9.430/96, mesmo após iniciada a fiscalização, não só tem o contribuinte o direito de
escolher o método que lhe for mais favorável, mas, também, existe dever do Fisco de demonstrar
que adotou metodologia que resulta no preço parâmetro mais elevado.

Contudo, como mencionado, no v. Acórdão recorrido assim entendeu o I. Redator
Designado, conforme consta de seu voto prevalente:

Vê-se que o critério de classificação por motorização (por modelo) já vinha
sendo adotado nas DIPJs desde o ano-calendário de 2004. Considerando que o
Termo de Início de Fiscalização foi cientificado a sujeito passivo apenas em
19/12/2007, tem-se duas conclusões: a primeira delas, por uma óbvia questão
temporal, é que a opção do sujeito passivo foi exercida a partir de 2004
independentemente de qualquer orientação da Fiscalização que pudesse ter
sido fornecida durante o procedimento fiscal aqui sob exame.
A segunda é que a interessada não retificou a DIPJ referente ao ano-
calendário de 2003 por opção, tendo em vista a inexistência de qualquer
impedimento, desde o ano-calendário de 2004 até o início do procedimento
fiscal, para que o fizesse.

Esses são os singelos e breves fundamentos do v. Aresto ora combatido, em
relação à matéria, agora, sob julgamento.

Fica muito claro e evidente que toda a contenda orbita em torno da interpretação
do §4o, do art. 18 da Lei no 9.430/96 (secundariamente, regulado pelo art. 40 da Instrução
Normativa SRF n.o 243/02, dentro da interpretação do Poder Executivo).

Vale, aqui, colacionar o teor do §4o, art. 18 da Lei no 9.430/96, na sua redação
vigente ao tempo dos fatos geradores e da fiscalização:

Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
seguintes métodos:
(...)
§4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado
dedutível o maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo
subseqüente.
Fl. 8088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

Como se observa, a legislação nacional não impõe ao contribuinte ou à
Fiscalização a adoção de algum método específico ou mais adequado às operações sujeitas às
regras de preços de transferências, inexistindo ordem ou preferência na sua seleção (até o valor
que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos) - com exceção de
transações envolvendo commodities sujeitas a precificação no mercado de bolsa de mercadorias
e futuro.

Na verdade, foi conferido pelo Legislador ao contribuinte o direito de se submeter
ao método que resulta na menor oneração fiscal (será considerado dedutível o maior valor
apurado). Mas além disso, observando a dicção e a adoção pelo Legislador do termo será (ou
invés de poderá), não se está diante de mero modal facultativo, mas, sim, de imposição legal
referente à dedutibilidade dos custos sujeitos a tal sistemática, não havendo, aqui,
discricionariedade ou possibilidade lícita para a Fiscalização adotar outro método, que não
aquele que mais benéfico ao contribuinte.

A cogência da norma não pode ser afastada, nem pela declaração prévia em DIPJ
(de natureza informativa, ao tempo de sua transmissão), sendo verdadeira norma de apuração de
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que comanda (será) a adoção do maior valor apurado
encontrado, pela aplicação de diversos métodos às operações colhidas.

Nesse sentido, a dedutibilidade dos valores sujeitos a tal regramento e
metodologia é permeada por artificialidades e ficções legais, diversamente de custos e despesas
ordinárias, onde prestigia-se a verdade material e a real expressão valorativa, econômica e
financeira dos eventos concretamente ocorridos.

Não é lógico - e nem se harmoniza a tal sistemática - o prestígio a uma
informação voluntariamente registrada na declaração do contribuinte, diante de determinada
circunstância factual ao tempo de seu preenchimento, quando a própria norma, desconsiderando
a materialidade os fatos envolvidos, já determina a observância de método de limitação de
deduções – o qual, repita-se: deve implicar em menor oneração fiscal.

E, conforme alegado, as disposições do art. 40 da Instrução Normativa SRF no
243/2002, não justificam o excesso de rigidez e a inobservância do comando legal examinado.
Confira-se seu teor:

Art. 40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá fornecer
aos Auditores-Fiscais da Receita Federal (AFRF), encarregados da
verificação:
I – a indicação do método por ela adotado;
II – a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do
preço praticado e as respectivas memórias de cálculo para apuração do preço
Fl. 8089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

parâmetro e, inclusive, para as dispensas de comprovação, de que tratam os
arts. 35 e 36.
Parágrafo único. Não sendo indicado o método, nem apresentados os
documentos a que se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem insuficientes
ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os AFRF
encarregados da verificação poderão determina-lo com base em outros
documentos de que dispuserem, aplicando um dos métodos referidos nesta
Instrução Normativa.

Primeiramente, tratando-se de normativo infralegal, este não pode contrariar
previsão expressa em Lei, devendo ser interpretado de acordo com a legislação de hierarquia
kelseniana superior, sem restringi-la ou limitar o alcance do seu teor prescritivo. Assim,
considerando o comando do §4o, do art. 18 da Lei no 9.430/96, que impõe que na hipótese de
utilização de mais de um método, será considerado dedutível o maior valor apurado, a aplicação
de um dos métodos referidos nesta Instrução Normativa deve sempre se escolher, na eleição a
ser procedida, aquele que implica em menor onerosidade tributária ao contribuinte.

Além disso, no presente caso, é incontroverso que a Contribuinte apresentou
novos cálculos referentes à adoção do método PIC - os quais a Fiscalização simplesmente
desconsiderou, prendendo-se apenas à informação da DIPJ - não se tratando de carência de
informações e documentos ou de sua imprestabilidade, mas, sim, perfeitamente, da hipótese legal
de utilização de mais de um método, tratada no §4o, do art. 18 da Lei no 9.430/96.

Ora, se o solo objetivo da norma é coibir a manipulação da precificação praticada
entre partes relacionadas, por meio da imposição de diversos métodos de cálculo para se alcançar
o limite artificial dos custos (preços) dedutíveis, sendo determinada a adoção do resultado mais
favorável ao contribuinte, que interesse tem a Fiscalização de prestigiar informação contida em
obrigação acessória antiga, anterior, em desfavor de documentação posteriormente apresentada,
atualizada, referente a outro método, considerando desdobramentos da fiscalização sofrida, mas
da constituição do crédito tributário relativo a tais deduções?

Na verdade, tal comando e prerrogativa prevaleceram até a edição da MP no
563/12, que inseriu o art. 20-A na Lei no 9.430/96 (norma procedimental, de aplicação imediata,
nos termos do art. 144 do CTN – dentro do entendimento pessoal desse Conselheiro, diga-se),
limitando temporalmente a adoção do método. Esse é o comentário do Prof. Luís Eduardo
Schoueri4:

Portanto, parece correto afirmar que, até o advento das alterações promovidas
pela Medida Provisória 563/2012, havia a possibilidade de o contribuinte
utilizar-se do direito à escolha do método a qualquer momento posterior à
declaração, mesmo que na sua impugnação. O que mudou, apenas, foi a
restrição à mudança do método, após o início da fiscalização, permanecendo,
entretanto, a regra do menor ajuste; (...)

4 Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. 3a ed. Dialética : São Paulo, 2013. p. 450.
Fl. 8090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

Ainda no que concerne a escolha do método, entende-se que até as alterações
levadas a cabo pela Lei n° 12.715/2012, o contribuinte podia utilizar-se deste
direito a qualquer momento posterior à declaração, mesmo que na
impugnação, aplicando sempre o método que lhe for mais conveniente. A partir
de 2013, existe procedimento próprio para a desqualificação do método
escolhido pelo contribuinte.

Desse modo, a rejeição da adoção do método PIC, conforme levado à
Fiscalização, macula a legalidade da constituição das exigência referente ao ajustes promovidos
nas bases dos tributos sob exigência, devendo ser cancelado o crédito tributário correspondente.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte,
reformando o v. Acórdão no 1402-002.814, para cancelar os valores de IRPJ e CSLL impostos,
referentes aos ajustes de preços de transferência, promovidos no lançamento de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA

Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de CONHECER dos
recursos especiais da Contribuinte e da PGFN.
Com referência ao recurso fazendário, cabe aqui registrar a interpretação
anteriormente adotada por esta Conselheira acerca do acórdão recorrido, indicado como
paradigma no dissídio jurisprudencial enfrentado no Acórdão no 9101-005.767:
De fato, diversamente de outros litígios apreciados na mesma reunião de julgamento, no
presente caso o recurso especial deve ser CONHECIDO porque a discussão estabelecida
nos acórdãos comparados, acerca da repercussão do valor de frete, seguro e tributos
incidentes na importação, cujo ônus tenha sido do importador, teve em conta o mesmo
referencial normativo, vez que nos períodos de apuração autuados (ano-calendário 2009,
no recorrido, e ano-calendário 2007, no paradigma) já estava vigente a Instrução
Normativa SRF no 243/2002.
Interessante notar que o paradigma aqui admitido foi editado pelo mesmo Colegiado
que proferiu o paradigma no 1402-003.275, este rejeitado para caracterização da
divergência suscitada em recurso especial interposto nos autos de outro processo
administrativo analisado nesta mesma sessão de julgamento (16357.002064/2005-15 –
Fl. 8091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

Bridgestone do Brasil Indústria e Comercio Ltda), fundando-se o não conhecimento do
recurso especial na premissa de que os acórdãos comparados se debruçaram sobre
cenários legislativos distintos.
De fato, embora ambos acórdãos tenham adotado posição favorável à pretensão dos
sujeitos passivos no tema em referência, vê-se que no paradigma destes autos - Acórdão
no 1402-002.814 -, os Conselheiros Paulo Mateus Ciccone, Evandro Correa Dias e
Leonardo Andrade Couto foram restaram vencidos em face do provimento dado pelo
Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, cujo voto, no ponto em debate, trouxe a
mesma doutrina citada naquele paradigma e também referiu a Instrução Normativa SRF
no 38/97, mas com o acréscimo de que a mudança legislativa posterior não foi capaz de
alterar a racionalidade por detrás das regras de preço de transferência. Já no
paradigma antes referido - Acórdão no 1402-003.275 - os Conselheiros Paulo Mateus
Ciccone e Evandro Correa Dias acompanharam o Conselheiro Leonardo Luis Pagano
Gonçalves que, embora citando como fundamento o mesmo voto aqui apresentado pelo
Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, dele destacou a referência específica ao
tratamento facultativo do ajuste, como estabelecido na Instrução Normativa SRF no
38/97, tendo em conta exigência pertinente ao ano-calendário 2000. A concordância dos
Conselheiros Paulo Mateus Ciccone e Evandro Correa Dias, bem como o destaque à
legislação específica, evidenciam que a interferência da interpretação veiculada na
Instrução Normativa SRF no 38/97 foi determinante para a decisão adotada no Acórdão
no 1402-003.275, enquanto a prevalência da Instrução Normativa SRF no 243/2002
resultou em votos divergentes dos mesmos Conselheiros no Acórdão no 1402-002.814.
Trata-se aqui, portanto, de debate estabelecido na vigência da Instrução
Normativa SRF no 243/2002, tanto no recorrido, como nos paradigmas no 9101-002.840 e 9101-
003.508, razão pela qual o dissídio jurisprudencial resta regularmente demonstrado.
E, no âmbito de dissídios semelhantes, este Colegiado tinha posição firmada
contrariamente à pretensão dos sujeitos passivos minimamente desde o Acórdão no 9101-
002.424, de 17 de agosto de 2016, cujo voto condutor do ex-Conselheiro André Mendes de
Moura foi reiterado nos julgados subsequentes e acompanhado por esta Conselheira, integrando
a maioria qualificada deste Colegiado, no Acórdão no 9101-004.8325, nos termos seguintes:
Para discorrer sobre a matéria fretes, seguros e impostos no preço praticado para fins
de comparação com o preço parâmetro, cabe transcrever a redação do art. 18, da Lei
no 9.430, de 1996, caput e § 6o, dada antes da alteração promovida pela Lei no 12.715,
de 2012, transcrito na sequência:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: [...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: [...]
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: [...]
(...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.

5 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram
na matéria os Conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia
Sampaio e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 8092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

Primeira constatação é que a comparabilidade é o valor principal a ser tutelado na
matéria atinente aos preços de transferência. E, recusar a aplicação da comparabilidade
é o mesmo que ignorar o princípio do arm's length. A operação entre pessoas vinculadas
(no qual se verifica o preço praticado) e a operação entre pessoas não vinculadas, na
revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes.
E, quanto ao caso em análise, concernente aos valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, só dois mecanismos podem ser seguidos: (1) incluindo-se na
apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, ou (2) excluindo-se na apuração dos preços praticado e
parâmetro os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Precisamente nesse contexto se justifica a existência do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430,
de 1996, porque apresenta um tratamento diferente daquele previsto na regra geral para
a apuração do custo contábil pelo art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte
e os tributos devidos na aquisição ou importação.
§ 1° O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo.
Não há coincidência na construção do sistema de tributação.
Como regra geral de dedutibilidade, incluem-se os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.
Por isso, a legislação de preços de transferência, para buscar um parâmetro de
comparação adequado entre preço praticado e preço parâmetro, teve que expressamente
se manifestar, por meio do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996, para esclarecer que
a regra geral de dedutibilidade não seria aplicável. Ou seja, para fins de apuração do
preço de transferência, os valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação
não são dedutíveis, devendo integrar o custo.
Portanto, como se pode observar, a redação do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996
consagra o mecanismo de inclusão, na apuração dos preços praticado e parâmetro, dos
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Inclusive, a IN SRF no 243, de 2002, não vacila sobre o entendimento:
Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado
com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Em suma, sob a égide do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não restam dúvidas sobre o
assunto: integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de dedutibilidade
(registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação.
E não há que se falar que a nova redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, teria alterado
tal entendimento.
Pelo contrário, confirmou que a comparabilidade sempre foi o valor principal a ser
tutelado. Basta observar nova redação dada ao § 6o em debate, e ao novel § 6o-A:
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso II
do caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, desde
que tenham sido contratados com pessoas: (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
Fl. 8093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

I - não vinculadas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de
tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais
privilegiados. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no
desembaraço aduaneiro. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Primeiro, ao se revogar a redação antiga do § 6o, elimina-se a restrição colocada ao
preço praticado aplicável sobre a regra de dedutibilidade geral do art. 13 do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977. Ou seja, passa-se a permitir a exclusão dos valores de frete, seguro e
tributos na importação na apuração do preço praticado. Ou seja, os dispêndios voltam a
seguir a regra geral e passam a ser dedutíveis.
E, na mesma medida, com a nova redação do § 6o e o novo § 6o-A, determina-se que na
apuração do preço parâmetro pelo método PRL, não serão mais considerados os valores
de frete, seguro (mediante atendimento de determinadas condições) e tributos na
importação na apuração do preço praticado.
Ora, no ordenamento anterior à redação da Lei no 12.715, de 2012, o § 6o dirigia-se ao
preço praticado, e estabelecia exceção à regra geral de dedutibilidade, determinando
pela inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação, vez que, na
determinação do preço parâmetro, tais dispêndios eram considerados. Como já dito, a
comparabilidade se operava mediante o mecanismo de inclusão dos valores de
frete, seguro e tributos na importação na determinação dos preços praticado e
preço parâmetro.
Por sua vez, com a redação da Lei no 12.715, de 2012, operacionalizou-se caminho
inverso. O § 6o e § 6o-A dirigem-se ao preço parâmetro. Revoga-se a restrição à regra
de dedutibilidade geral (art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), ou seja, na
determinação do preço praticado passa a ser permitida a exclusão dos valores de frete,
seguro e tributos na importação. E, precisamente por isso, a nova redação do § 6o e § 6o-
A determina que passam a não integrar a apuração do preço parâmetro os valores de
frete, seguro e tributos na importação. A comparabilidade passa a ser operada
mediante o outro mecanismo: a exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na
importação na determinação dos preços praticado e preço parâmetro.
Preservada, portanto, a comparabilidade entre os preços parâmetro e praticado.
Portanto, não há reparos a fazer na autuação fiscal em relação à matéria.
Enfim, registre-se que, com o presente julgamento, restam concluídos os litígios
referentes aos presentes autos e processos administrativos no 16327.001.448/2006-00 e
16561.000.197/2008-27.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial da
Contribuinte para a matéria “impossibilidade de inclusão dos valores de frete e seguro,
contratados com terceiros (partes independentes), no cálculo do ‘preço praticado’ pelo
contribuinte, para fins de apuração do preço parâmetro pelo método PRL”, e, no mérito,
na parte conhecida, negar-lhe provimento. (destaques do original)
Sob estes mesmos fundamentos, aqui deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN.
Quanto ao recurso especial da Contribuinte, embora haja dessemelhanças entre os
acórdãos comparados, é possível constatar em ao menos um dos paradigmas que outro Colegiado
do CARF admitiria a alteração do método na forma aqui negada.
De fato, no acórdão recorrido, o relator, ex-Conselheiro Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira, votou contra a existência de qualquer restrição temporal para alteração do
método após o início da fiscalização, o que somente foi introduzido pela MP 563/12, convertida
Fl. 8094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

na Lei n. 12715/12. Contudo, prevaleceu o entendimento expresso no voto vencedor do ex-
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, que limitou o direito de escolha do método ao período
que antecede o procedimento fiscal.
No paradigma no 1201-003.024, por sua vez, permitiu-se ao Contribuinte provar a
existência de método menos oneroso, no caso o método PIC como alternativa ao PRL60 adotado
pela autoridade fiscal, e isto porque no curso de diligência, ao longo do contencioso
administrativo, confirmou-se que o resultado daquele método seria mais favorável ao sujeito
passivo. Ainda que não fosse o caso de aplicação retroativa do art. 20-A da Lei no 9.430/96,
alterada pela Lei no 12.715/2012, o Colegiado que editou o paradigma compreendeu que a
apresentação de método mais favorável poderia se dar, pelo sujeito passivo, depois de iniciado o
procedimento fiscal.
Já no paradigma no 1202-000.822, embora tenha sido admitido no contencioso
administrativo que o método CPL infirmava os ajustes exigidos pela autoridade fiscal com base
no método PRL-20, há dúvida se houve apresentação de novo método depois do início do
procedimento fiscal, vez que, como relatado no referido acórdão, à autoridade lançadora a
fiscalizada informou que utilizou, para apuração do “Preço de Transferência”, o método
denominado “Custo de Produção mais Lucro – CPL”. De outro lado, porém, na ementa da
decisão de 1a instância transcrita no referido julgado consta que após o início do procedimento
fiscal, não cabe mais ao contribuinte alterar o método utilizado na DIPJ para determinação dos
ajustes decorrentes da legislação dos preços de transferência. Assim, não é possível aferir se o
método informado à autoridade fiscal era o mesmo que informado em DIPJ, razão pela qual não
se pode descartar o presente paradigma por dessemelhança com o recorrido, no suposto de que a
discussão no acórdão recorrido se prendeu à admissibilidade da prova da regularidade do método
originalmente adotado pelo sujeito passivo, e não à sua alteração depois do início do
procedimento fiscal. Na dúvida, admite-se que a divergência também resta demonstrada em face
deste segundo julgado.
No mérito desta matéria, são adotados os fundamentos consistentemente
expressos na decisão de 1a instância proferida nestes autos:
7.6. Quanto às alegações de que a Fiscalização não teria considerado os novos cálculos
apresentados rio curso do . procedimento fiscal, cabem as seguintes considerações:
7.7. Os métodos legalmente autorizados para o controle de preços de transferências na
importação vêm, basicamente, prescritos no artigo J8, da Lei 9.430/96, que, na redação
em vigor no ano-calendário 2003, assim dispôs:
[...]
7.8. Conforme consta na DIPJ do ano calendário: 2003 e conforme foi confirmado pela
lmpugnante, ela utilizou três métodos para realizar os ajustes de preços de transferência
na importação.
7.9. Há veículos cujos preços foram submetidos ao método PRL, outros, ao método PIC,
enquanto que, em relação a peças e partes integrantes de veículos, o método utilizado
foi o CPV.
7.10. Por outro lado, verifica-se que as autuações restringiram-se aos preços para os
quais a Impugnante havia adotado o método PRL, com margem de lucro de 20%,
conforme informações prestadas na DIPJ e nas planilhas e memórias de cálculo
apresentadas à Fiscalização em resposta ao Termo de Início de Fiscalização, às fls. 5/8.
Dispõe o artigo 40, da IN SRF n° 243/2002:
Art. 40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá fornecer
aos Auditores-Físcais da Receita Federal (ÀFRF), encarregados da verificação:
Fl. 8095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

I - a indicação do método por ela adotado;
II - a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do preço
praticado e as respectivas memórias de cálculo para apuração do preço
parâmetro e, inclusive, para as dispensas de comprovação, de que tratam os
arts. 35 e 36.
Parágrafo único. Não sendo, indicado o método, nem apresentados os
documentos a que se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem insuficientes
ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os AFRF
encarregados da verificação poderão determiná-lo com base em outros
documentos de que dispuserem, aplicando um dos métodos referidos nesta
Instrução. Normativa.
7.11. Na citada resposta, a Fiscalizada afirma textualmente que:
D) Memórias de Cálculo dos Preços de Transferência e Ajustes referentes ao
ano 2003 constante da DIPJ:
1) Indicação do método adotado, conforme inciso I do art. 40 da IN SRF N°
-243/2.002, para as importações e exportações - Atendido integralmente;
2) Demonstrativos e respectivas memórias de cálculo de apuração do preço
praticado, preço parâmetro, valores de ajustes (por código de item) bem como
os documentos suporte, relativa às importações e exportações, - Atendido
integralmente, sendo disponibilizada á documentação suporte em base de
amostragem, devido ao grande volume de dados, ficando a critério da
fiscalização aumentar a base de amostragem caso entenda necessário. Todas as :
1 informações estão disponibilizada em papel e os arquivos apresentados em
meio eletrônico, conforme informado no Anexo
(...)
(destaques não constam do original)
7.12. Embora a Impugnante possa ter razão quando afirma que a Fiscalização
tenha contestado a adequação do agrupamento de Veículos por catálogo,
conforme se verifica no Termo de Constatação e Intimação, às fls. 53/56, o que
se extrai, da integra do referido termo, é que a Fiscalização, ao emitir tal
entendimento, tinha como foco os critérios adotados pela Impugnante nas
importações em que ela utilizou o método PIC e veículos que não eram
idênticos, mas similares, e que, portanto, deveriam estar sujeitos a ajustes como
os de conteúdo, todavia, esses fatos não podem levar à, conclusão de que a
Fiscalização estaria, intimando a Fiscalizada a apresentar outro, método, como
ela o fez em relação a alguns veículos.
7.13. Na resposta ao referido termo, a Impugnante, deixa claro que o
reagrupamento de veículos refere-se a importações de veículos para as quais ela
havia adotado o método PIC e que entende ser compatível com o método PIC o
critério de similaridade informado na DIPJ, denominado por ela de "catálogo a
catálogo", como se observa nos trechos' abaixo:
Face as considerações acima mencionadas, constantes do Termo em referência,
a Requerente volta a apresentar os Demonstrativos - Resumos dos cálculos do
preço de transferência por código de item, importado e exportado, nos moldes
apresentados na DIPJ/2003, referenciando os catálogos que poderiam
ser agrupados para essa finalidade, com o objetivo, de simplificar os
cálculos e evitar distorções.
Neste sentido em que pese entender ser totalmente sustentável o cálculo,
por catálogo, conforme apresentado na DIPJ, houve por bem refazer os
cálculos com base no agrupamento por modelo/motorização, de forma a
Fl. 8096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

demonstrar que este agrupamento facilita, o trabalho de fiscalização é muito
mais consistente com a realidade do mercado dos veículos automotores e evita
distorções no cálculo do preço parâmetro, sendo adotado pela Requerente a
partir de 2004 e muito mais robusto se utilizado para substituir os cálculos feitos
em 2003.
Por isso requer, caso seja interesse da Fiscalização, mudar o critério de
agrupamento para fins de cálculo do preço de transferência de catálogo (leva
em consideração as mudanças de conteúdo relacionadas também aos
acessórios) para o critério modelo/motorização, sejam considerados os cálculos
adicionalmente, preparados em anexo, com base nos métodos declarados na
DIPJ, totalmente suportados pela nossa contabilidade e pelos documentos
suportes requeridos, pela legislação para utilização integral dos métodos
escolhidos, em especial no PIC na importação e ainda o beneficio do "Safe
Harbour" na exportação.
(destaques não constam do original)
7.14. Ressalte-se que, pelo método PRL, aplicado pela Impugnante para vários
veículos, os preços de revenda considerados são os realizados pela própria
importadora em operações de venda a varejo e no atacado com compradores não
vinculados, não prevendo tal norma ajustes por similaridade, como ocorre com
o PIC.
7.15. Não obstante, tais considerações, o que se observa pela leitura do Termo
de Constatação Fiscal, às fls. 96/116, é que a Impugnante não se limitou a
reagrupar os veículos cujos preços de transferência haviam sido calculados pelo
método PIC, mas incluiu, nessa nova abordagem, veículos em relação, aos quais
adotara o método PRL, fato que também é confirmado na peça impugnatória.
7.16. Relativamente às situações em que a Fiscalizada alterou, no curso do
procedimento fiscal, o método anteriormente aplicado, a Fiscalização motivou á
sua recusa em aceitá-lo, cabendo destacar os seguintes trechos:
O contribuinte apresentou, em 17/03/2008, alteração no método utilizado para
diversos-produtos (fls, 57/60 anexo XIV. pág 46) alterando, assim o método
selecionado anteriormente e declarado na DIPJ, incluindo os produtos
relacionados neste Termo.
Esta mudança na aplicação da metodologia se deve à concentração de
determinados modelos, utilizando o conceito de similaridade, onde o
contribuinte informa ter efetuado os devidos ajustes de conteúdo, propaganda e
garantia.
A opção por um determinado método â época da declaração é um exercício
pleno do direito de escolha. O contribuinte possui pleno direito de optar por, um
dos métodos inscritos nos arts. 18 e. 19 da Lei n" 9.430/96, com as alterações da
Lei n°9.959/2000;
(...)
Tendo o contribuinte selecionado um determinado método, cabe à fiscalização
verificar, a correia aplicação da legislação deste método; dentro dos princípios
contábeis e de auditoria.
(...)
Ademais, o próprio contribuinte informa que (fl. 58):. "Logo, em que pese ter
apresentado na DIPJ de 2003 o cálculo por catálogo, entende Requerente
que poderia ter feito o cálculo por base de modelo e motorização (sic )", Fica
claro que o. contribuinte optou por não alterarar o critério de cálculo e com
isso o método para determinação do Preço de Transferência.
Fl. 8097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

E, após iniciado o procedimento fiscal, não se retifica a declaração, conforme
art. 833 do RIR/99:
(...)
Desta maneira, a fiscalização concentrou os. esforços sobre os valores
escriturados. na DIP J/2003, e nos cálculos do Preço de Transferência que
originaram tal escrituração.
7.17. O entendimento dado pela Fiscalização-reflete a posição da RFB
conforme se observa no artigo 4°, parágrafo 2o , da IN SRF n° 243/2002, abaixo
transcrito:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços ou direitos,
a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos de que
tratam os arts..8° a 13, exceto na hipótese do § I, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
§ 2°Na hipótese de, utilização de mais de um método, será considerado dedutível
o, maior valor apurado, devendo o método adotado pela empresa ser
aplicado, consistentemente, por bem, serviço ou direito, durante todo o período
de apuração.
7.18. Como se vê, por se tratar de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, em que o contribuinte tem o dever de apurar e antecipar o
pagamento das importâncias devidas sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, do CTN), não há dúvida que, encerrado o período de
apuração em 31 de dezembro, o método a ser aplicado já deve estar definido
pelo contribuinte e, quando da entrega da DIPJ, devidamente informado em tal
documento.
7.19. Referida instrução normativa também não deixa dúvidas de que a
Fiscalização deve acolher o método adotado pelo contribuinte, exceto quando
há causa que implique a desqualificação do método, situação em que a
Fiscalização está autorizada a utilizar outro método previsto na legislação que
seja possível de ser aplicado ao caso concreto.
7.20. Não existe, portanto, o dever de a Fiscalização encontrar e aplicar o
método mais favorável, ao contribuinte, como quer a Impugnante. Abaixo, estão
reproduzidos os artigos 40, 41, e 42, da IN SRF n° 243/2002 e, na seqüência,
entendimento exarado pela Coordenação Geral de Tributação da RFB-COSIT:
IN SRF n° 243/2002
Art.40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização, deverá fornecer
aos Auditores-Fiscais da Receita Federal (AFRF), encarregados da verificação:
I - a indicação do método por ela adotado
II - a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do preço
praticado e as respectivas memórias de cálculo para apuração do preço
parâmetro e, inclusive, para ás dispensas de comprovação, de que tratam os
arts. 35 e 36.
Parágrafo único.- Não
:sendo indicado. o método, nem apresentados os
documentos a que se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem insuficientes
ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os AFRF
:
encarregados, da verificação poderão determiná-lo com base em outros
documentos de que dispuserem, aplicando um dos métodos referidos, nesta
Instrução Normativa.
Art. 41. As verificações dos preços de. transferência, a que se referem esta
Instrução Normativa, serão efetuadas por períodos anuais, em 31 de dezembro,
Fl. 8098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

exceto nas hipóteses de início e encerramento de atividades e de suspeita de
fraude.
Art. 42. A competência para solucionar consultas, relacionadas com os preços
de transferência de que trata esta Instrução Normativa é da Cosit.
SCI n20-COSIT, de 07/12/2009
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA D E PESSOA JURÍDICA,.-IRPJ
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL). Ajustes de preços de transferência informados na DIPJ e
revistos, sem inequívoca comprovação de erro, pelo contribuinte, posteriormente
ao início do procedimento fiscal.
Após o início da ação fiscal, o contribuinte não se encontra em situação de
espontaneidade para alterar opções por ele antes realizadas em declaração.
Assim, vinculado â sua opção, ele deve se sujeitar à verificação da autoridade
fiscal, nos termos da legislação. Apenas no caso de erro, devidamente
comprovado, cabe alteração de declarações regularmente entregues ao fisco.
A eleição de determinado método de apuração-do valor de ajuste referente a
preços de transferência demanda a manutenção da memória de cálculo do ajuste
e dos documentos comprobatórios dos respectivos valores. Não sendo
demonstrada a correção do, ajuste declarado, cabe à autoridade fiscal levantar
o valor do ajuste nos termos da legislação que defere a ela prerrogativa de
escolha do método. Não é possível que, nesse momento, o contribuinte realize a
seu livre talante - eleição de, outro método de cálculo de preço parâmetro, e
exija dó Fisco a utilização desse segundo método escolhido.
7.21 Como visto a Fiscalização agiu acertadamente ao não aceitar a alteração do
método relativamente a alguns veículos, cabendo ressaltar que:
a) a mudança de critério utilizado, "catálogo a catálogo” para
"modelo/motorização", segundo terminologia empregada pela Impugnante, por
se tratar de aspectos ligados. ao conceito de similaridade, deveria produzir
efeitos apenas para as importações submetidas ao método PIC e não para as que
haviam sido avaliadas pelo PLR.
b) como a Fiscalização selecionou apenas as importações submetidas pela
Impugnante ao método PRL, conforme atestam as informações da DIPJ e
memórias de cálculo entregues à Fiscalização, o reagrupamento de veículos
deveria ser irrelevante para. Fins de mudança de método, não fosse o fato de
que, nos cálculos apresentados, em 17/03/2008, há casos de mudança de PIC
para PLR.
c). conforme entendimento da RFB, uma vez iniciado o procedimento fiscal,
não cabe ao contribuinte requerer a aplicação de outro método que não seja
aquele que ele tenha adotado, exceção feita aos casos de evidente erro no
preenchimento da DIPJ, ou de ser necessário desqualificar o método adotado,
seja por ser imprestável a documentação de suporte apresentada, seja por outro
motivo previsto em lei, situação esta que autoriza a Fiscalização a utilizar,
dentre os métodos previstos, aquele que se mostre possível de ser aplicado ao
caso concreto. (destaques do original)
Não se trata, portanto, de imutabilidade do método informado em DIPJ, mas sim
da opção consciente por método que o sujeito passivo, já sabendo de sua
impropriedade/onerosidade, não promoveu a retificação pertinente, nem mesmo em sua
escrituração contábil/fiscal, por método que entendia mais favorável, pretendendo somente
depois de iniciado o procedimento fiscal que a autoridade lançadora considerasse tal retificação.
Fl. 8099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

Correta, portanto, a objeção assim bem posta no voto vencedor do acórdão
recorrido:
Em relação à adequação do método de apuração dos ajustes de preços de transferência,
o sujeito passivo pode escolher aquele que lhe seja mais favorável dentre os aplicáveis à
natureza das operações realizadas. À faculdade conferida pela Lei ao contribuinte se
contrapõe apenas o dever da fiscalização de aceitar a opção por ele regularmente
exercida, desde que antes de iniciado o procedimento fiscal.
A justificativa do sujeito passivo para alteração do método PRL para PIC em relação a
alguns produtos teria origem no entendimento de que os veículos seriam melhor
classificados sob o critério de comparação por modelo e não pelo conceito de catálogo.
Afirma ainda que tal procedimento teria sido orientação da Fiscalização.
Os argumentos da peça de defesa não guardam consonância com aqueles apresentados
durante o procedimento fiscal. Transcreve-se parte da resposta da interessada à
intimação fiscal (destaques acrescidos):
[...]
1.4.2. Desta forma, a Montadora entende que em substituição ao conceito
de catálogo, onde os veículos são analisados em relação ao conjunto de
acessórios, a comparação por modelo (body type) e motorização pode ser
mais adequada e evitar distorções no cálculo do preço parâmetro,
inclusive como vem praticando desde 2004.
[...]
Vê-se que o critério de classificação por motorização (por modelo) já vinha sendo
adotado nas DIPJs desde o ano-calendário de 2004. Considerando que o Termo de
Início de Fiscalização foi cientificado ao sujeito passivo apenas em 19/12/2007, tem-se
duas conclusões: a primeira delas, por uma óbvia questão temporal, é que a opção do
sujeito passivo foi exercida a partir de 2004 independentemente de qualquer orientação
da Fiscalização que pudesse ter sido fornecida durante o procedimento fiscal aqui sob
exame.
A segunda é que a interessada não retificou a DIPJ referente ao ano-calendário de 2003
por opção, tendo em vista a inexistência de qualquer impedimento, desde o ano-
calendário de 2004 até o início do procedimento fiscal, para que o fizesse. Ainda na
resposta à intimação supra mencionada, o sujeito passivo confirma:
[...]
1.4.3. Logo, em que pese ter apresentado na DIPJ de 2003 o cálculo por
catálogo, entende a Requerente que poderia ter feito o cálculo por base de
modelo e motorização........
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Registre-se, ainda, a compreensão inicial deste Colegiado de que o recurso
especial fazendário restaria prejudicado com o provimento do recurso especial da Contribuinte,
no suposto de que os cálculos pelo método PIC substituiriam todos os ajustes calculados em
razão do método originalmente adotado pelo sujeito passivo (PRL), como consignado no Termo
de Constatação Fiscal:
O contribuinte optou pela utilização do método PRL, dividindo em dois grupos de
veículos, Grupo 1 que contém importações do próprio grupo Ford e o Grupo 2 nomeado
como PAG, que contém importações de outras pessoas vinculadas: Volvo, Land Rover
e Jaguar.
Fl. 8100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

Como a discussão acerca da impossibilidade de inclusão dos valores de frete e
seguro, contratados com terceiros (partes independentes), no cálculo do ‘preço praticado’ pelo
contribuinte somente tem repercussão na apuração do preço parâmetro pelo método PRL, ao se
desprezar este método em favor de outro apresentado pela Contribuinte, desnecessária seria a
decisão da temática trazida no recurso fazendário.
Contudo, diante da arguição em sentido contrário pela patrona da Contribuinte,
deduzida no curso do julgamento, no sentido de que a matéria, ainda assim, repercutiria na
determinação da exigência, e no suposto, portanto, de que nem todos os ajustes calculados
segundo o método PRL seriam afastados pelos cálculos segundo o método PIC por ela
apresentados, o recurso fazendário foi apreciado, cabendo à autoridade encarregada da execução
do julgado determinar a parcela do crédito tributário exigido afetada pelos cálculos segundo o
método PIC apresentados pela Contribuinte, para então, em relação ao excedente mantido sob o
método PRL, aplicar os efeitos da decisão proferida em face do recurso especial da PGFN.
Assim, o presente voto é no sentido de acompanhar o I. Relator em suas
conclusões para CONHECER dos recursos especiais da PGFN e da Contribuinte e, no mérito,
DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Declaração de Voto

Conselheira Livia De Carli Germano
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais, no mérito, acompanhei o voto do i. Relator pelas conclusões, para dar provimento ao
recurso especial do sujeito passivo.
O i. Relator coloca a questão em discussão como sendo “a liberdade de escolha
do método pelo contribuinte, mesmo após o início da fiscalização, sendo tal opção oponível ao
Fiscal e desvinculada de declarações anteriores.”
A legislação acerca dos preços de transferência prevê a liberdade de escolha do
método para fins de comprovação de que os preços praticados na operação com partes ligadas
estão dentro dos parâmetros de controle previstos. Neste sentido, o artigo 18 da Lei 9.430/1996
traz os métodos aplicáveis e o § 4o desse dispositivo estabelece que, na hipótese de utilização de
mais de um método, será considerado dedutível o maior valor apurado.
As discussões acerca da alteração do método após o início do procedimento fiscal
levam em consideração debates acerca da eventual perda de espontaneidade do sujeito passivo,
prevista no § 1° do artigo 7o do Decreto 70.235/1972 (grifamos):
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
Fl. 8101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
A perda da espontaneidade faz com que eventuais condutas do sujeito passivo
realizadas após o início da fiscalização não sejam hábeis para descaracterizar eventual infração
cometida.
Não obstante, na seara da comprovação da adequação dos preços praticados à
legislação de preços de transferência, compreendo que não há que se falar em espontaneidade
para eventual troca de método. Há que se ter em consideração o próprio objetivo e conteúdo das
regras de controle dos preços de transferência, não se estando diante de uma ordinária
comprovação de custos ou produção de provas de fatos declarados pelo sujeito passivo às
autoridades fiscais, mas apenas da verificação, segundo parâmetros legais ficcionais -- como
bem pontuou o i. Relator --, de que os valores efetivamente praticados estão ou não (e em que
medida) dentro dos parâmetros eleitos pela legislação como hábeis a descartar os potenciais
efeitos da relação entre as empresas envolvidas.
No caso dos autos, a questão é ainda pontuada pela circunstância de que a
alteração do método foi, inclusive, motivada por conduta da própria autoridade fiscal autuante,
quando esta, no curso do procedimento fiscalizatório, vem a sinalizar a discordância quanto ao
critério adotado pelo sujeito passivo para o agrupamento das mercadorias para fins dos cálculos
efetuados (de catálogo-a-catálogo para modelo/motorização).
Diante de tal alteração, o sujeito passivo poderia ter insistido no argumento de que
o critério apontado pela autoridade estaria incorreto, o que resultaria em um contencioso
administrativo diferente do presente. Ou, como de fato o fez, assumir como igualmente válido o
critério sugerido pela fiscalização e buscar provar que, ainda assim, os valores praticados
estariam dentro dos parâmetros legais.
Neste sentido, a conduta do sujeito passivo no caso dos autos, ainda durante o
procedimento fiscalizatório, assume caráter de postura colaborativa, diante de uma alteração
motivada pela própria autoridade fiscal.
E até por ser comum esse tipo de embate, anos depois foi incluído o artigo 20-A à
Lei 9.430/1996, trazido pela MP 563/2012, que passou a prever que, quando o método ou algum
de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela fiscalização, esta deve intimar o
sujeito passivo para apresentar novo cálculo, inclusive sob outro método (grifamos):
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos
nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pelo
contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o
método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo
de trinta dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na
legislação.
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela pessoa
jurídica.
Fl. 8102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.916 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000171/2008-89

Há muita discussão sobre se este dispositivo legal trouxe medida procedimental
ou material, e a menção a ele aqui não é feita para se defender a sua aplicação, mas apenas para
fins de contexto.
É que, no meu entendimento, é necessário distinguir o presente caso daqueles que
sustentam de forma mais ampla o direito à livre escolha e alteração do método. Especificamente,
como no caso a alteração de método pretendida pelo sujeito passivo foi motivada pela autoridade
no curso do procedimento fiscal, seria, no mínimo, venire contra factum proprium esta não
admitir que o sujeito passivo, adotando a alteração pretendida, procedesse a novos cálculos, de
forma a permanecer demonstrando a sua adequação à legislação de controle de preços de
transferência.
É dizer, a escolha do método feita em DIPJ no caso dos autos era vinculante para
o sujeito passivo enquanto os critérios por ele utilizados também fossem mantidos. Quando a
autoridade fiscal vem a infirmar os critérios utilizados como base para a escolha do método, é ela
quem está questionando, de maneira reflexa, a própria escolha do método feita em DIPJ, o que
no meu entendimento retira a respectiva alteração da seara de discussões acerca de eventual
perda de espontaneidade do sujeito passivo.
São estas as razões pelas quais orientei meu voto para dar provimento ao recurso
especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 8103
DF CARF MF
Documento nato-digital